Tribunal: CARF
Processo: 10283.721128/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721128/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.435 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
V. G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO GERENTE. INCIDÊNCIA DO ART.
135, III do CTN. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE
A alegação de afastamento da incidência do art. 135, III do CTN, desperta
interesse do sócio-gerente, razão pela qual cabe a este apresentar recurso
voluntário autônomo, não possuindo a pessoa jurídica legitimidade para defesa
desses interesses, sem procuração do sócio para esse fim. Recurso não
conhecido.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DE
JULGAMENTO E DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. REJEIÇÃO
O dissídio sobre a incidência de IRRF é competência da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, nos termos do art. 2o do Anexo II do RICARF. A
apresentação de impugnação e recurso voluntário por um dos contribuintes,
suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, III do CTN.
Preliminares rejeitadas.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
Nos termos do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, o percentual da multa de
ofício de 75%, de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A entrega de declarações falsas e o conluio entre os sócios para
sonegar tributos, caracteriza as hipóteses dos arts. 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964, ensejando a qualificação da multa.
IRRF. INCIDÊNCIA. PAGAMENTO A SÓCIO NÃO JUSTIFICÁVEL.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado. Nos termos do § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, a
incidência do imposto aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721128/2017-91
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721128/2017-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (Suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima e os
responsáveis tributários.
Em resumo, o caso versa sobre auto de infração referente à exigência de IRRF,
tendo por fundamento pagamentos realizados pela pessoa jurídica a terceiros, sem causa
justificada.
A empresa e um dos sócios impugnou o auto de infração conforme as alegações
constantes da peça de defesa. A DRJ considerou procedente a autuação de acordo com os
fundamentos da decisão juntada aos autos.
A empresa e outras sócias interpuseram recurso voluntário em peça única
insurgindo-se contra decisão de primeira instância.
O processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria e este é o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo. No entanto, é necessário observar que o AR de fls. 287
foi devolvido com a informação “não existe o número”. De acordo com a norma do §2o, II do art.
23 do Decreto no 70.235, de 1972, nos casos de omissão da data do AR, deve-se aplicar a regra
de contagem do prazo de defesa em que o dia do começo será a data de expedição do AR
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721128/2017-91

acrescida de quinze dias. Findo este último lapso temporal inicia a contagem do prazo de trinta
dias para defesa.
No processo administrativo é assegurada a ampla defesa com todos os recursos a
ela inerentes (CF, art. 5o, LV). No presente caso, houve a tentativa de se intimar a recorrente com
a expedição do AR em 10/11/2017. Essa data ocorreu em uma sexta feira, iniciando-se a
contagem dos quinze dias no dia 13/11/2017, o que findou em 27/11/2017, segunda feira.
Contando-se trinta dias a partir dessa data, o prazo para recurso se encerraria em 27/12/2017. O
despacho de fls. 288, informa que o recurso voluntário foi juntado em 26/12/2017, razão pela
qual o considero tempestivo.
Quanto a admissibilidade, o recurso deve ser conhecido somente no tocante à
pessoa jurídica. Registro que o sócio Alberto de Souza Rosário não interpôs recurso voluntário,
tendo o patrono da recorrente qualificado referido sócio como simples representante da pessoa
jurídica. Antes que se alegue excesso de formalismo, é preciso acentuar que o recurso
administrativo é voluntário, não podendo o julgador incluir no polo ativo do recurso quem não
quis ser incluído. Em resumo, a única recorrente é a pessoa jurídica.
Quanto aos argumentos relativos à responsabilidade tributária dos sócios,
suscitada pelo recorrente pessoa jurídica, estes não devem conhecidos, por se tratar de matéria
atinente aos interesses do sócio responsável que, como se viu, não apresentou recurso em
apartado e nem outorgou procuração para a pessoa jurídica defender os seus interesses.
Em relação à alegação de não incidência de PIS e Cofins, arguida no recurso
voluntário, esclareço que esta não faz parte da lide administrativa, porquanto a recorrente não
impugnou este ponto perante a primeira instância, tanto assim que a decisão da DRJ não se
reporta a este tema. Por conseguinte, não conheço também desta alegação do recurso.
No mais, o recurso preenche os outros requisitos.
Preliminarmente, a recorrente levanta o argumento sobre a competência desta 1a
Seção do CARF para decidir matéria relativa ao IRRF e necessidade de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário com a impugnação. Esclareço que o art. 2o, III do Anexo II do
RICARF prevê explicitamente a competência da Primeira Seção de Julgamento para decidir
matéria relativa IRRF, “quando se tratar de antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse
sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa”.
É caso dos autos, razão pela qual não há que se falar em incompetência desta Turma Julgadora,
que pertence à Primeira Seção.
Quanto a questão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não
considero tal alegação como matéria recursal porque são decorrências legais do sistema
processual administrativo, que não trazem nenhum prejuízo à recorrente.
2. MÉRITO
Sobre o mérito, a única matéria recursal que restou passível de conhecimento é a
incidência da multa qualificada, pois esta constitui crédito tributário da empresa, na forma do art.
142 do CTN.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721128/2017-91

O relatório da DRJ, que por sua vez alude ao Relatório Fiscal que embasa a
autuação, é bastante elucidativo, razão pela qual transcrevo trechos que considero relevante para
entender o caso:
INFRAÇÕES APURADAS
3. IRRF– IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
3.1 PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA O lançamento foi efetuado com
aplicação de multa de ofício de 150% e juros de mora regulamentares.
4. Foi responsabilizado solidariamente o sujeito passivo ADALBERTO DE SOUZA
ROSARIO, sob o amparo do art. 135 da Lei no 5.172, de 1966(CTN).
RELATÓRIO FISCAL
5. Foi lavrado o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) em 04/07/2016, com a
intimação pessoal ao contribuinte, quando foi solicitada a apresentação de diversos
documentos.
5.1 Em resposta, o contribuinte apresentou planilha com demonstrativo de faturamento
da empresa em 2012 e extratos bancários, além de contrato social e alterações
registrados na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS (JUCEA). Não
foram apresentados o Livro Caixa e Registro de Inventário.
6. Em decorrência da omissão do Livro Caixa e Registro de Inventário, foi lavrada
Representação Fiscal para exclusão do Simples, através do processo administrativo
10283.727421/2016-81, resultando na publicação do ADE 143/2016 em 21/11/2016.
6.1 Intimada novamente em 12/2016, a contribuinte responde que “os livros e
documentos fiscais foram extraviados pelo contador responsável da época”, informando
que “fica a critério da receita federal adotar o novo regime de tributação, seja pela
presunção, arbitramento ou lucro real.”
7. Foi emitida SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF) ao BRADESCO. Da análise da
movimentação financeira fornecida pelo banco foi emitida intimação ao contribuinte
para justificar os destinatários e as retiradas efetuadas no BRADESCO, conforme
listagem apresentada; reintimado novamente o contribuinte a apresentar seus livros
ficais e contábeis e informação acerca da forma de tributação de sua opção. Após
deferimento de pedido de prorrogação de prazo, nenhuma resposta ou documento foram
apresentados.
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
8. Diante da ausência absoluta dos elementos necessários para apuração do Lucro Real,
procedeu-se a apuração pelo regime do Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530 do RIR,
de 1999 (Decreto no 3000, de 1999). Por conseguinte, as contribuições PIS e COFINS
foram apuradas no regime de apuração cumulativo, nos termos do artigo 8o da Lei
10637/02 e artigo 10 da Lei 10.833/03.
O contribuinte apresentou Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais
(DEFIS) declarando que, durante o ano de 2012, não efetuou qualquer atividade
operacional, não operacional, financeira ou patrimonial. Também declarou PGDAS-D
com valores zerados para todos os meses. Não há emissão de nota fiscal de compra de
mercadoria referente ao período.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721128/2017-91

8.2 Com base nos extratos bancários, verificou-se que mais de 90% do total das receitas
auferidas decorrentes de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica Comercio e
Industria Equilíbrio Ltda, único cliente da empresa fiscalizada, foi retirada, em espécie,
pelos sócios ADALBERTO DE SOUZA ROSÁRIO, GLEICIANE ALVES DO
ROSÁRIO e pela ex-sócia ANDRÉIA PATRÍCIA MARTINS BARRETO.
8.2.1 Intimada a esclarecer acerca da origem dos pagamentos, a empresa não se
manifestou. Observa-se que todas as retiradas/transferência selecionadas acima se
deram de forma injustificada caracterizando pagamento sem causa e ensejando o
lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
DA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO
9. Os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram efetuados com base nas notas
fiscais emitidas no AC de 2012, entregues à fiscalização pela autuada.
10. O IRRF foi apurado através dos extratos bancários, em relação às
retiradas/transferências identificadas nestes documentos.
10.1 Os valores considerados como “rendimentos pagos”, a compor a base de cálculo
que será demonstrada no Auto de Infração, encontram-se detalhados no Resumo do
Extrato Bancário da conta corrente 03735, agência 8220-1, ANEXO 5.
11. Da análise dos documentos, concluiu-se que houve dolo por parte do sócio
administrador no tocante à venda das mercadorias, uma vez que, conforme já
mencionado acima, não foram localizadas e nem apresentadas pelo contribuinte as notas
fiscais de compras. Também houve dolo por parte dos sócios (ADALBERTO E
GLEICIANE) e da ex-sócia ANDREA, quando sacaram deliberadamente todos os
recursos financeiros da conta corrente da empresa, ensejando o a qualificação da multa
sobre os tributos devidos conforme o enquadramento legal mencionado nos Autos de
Infração.
12. As condutas detectadas no curso do processo objetivaram claramente, e de forma
evidentemente intencional, entre outras coisas, impedir ou retardar o conhecimento, por
parte do fisco, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
13. Quanto ao crédito tributário referente ao IRF, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, foi
imputada sujeição passiva solidária ao sócio-gerente ADALBERTO DE SOUZA
ROSÁRIO, em função do cometimento de excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto, previstos no art. 135 do CTN.
13.1 O sócio ADALBERTO DE SOUZA ROSÃRIO foi beneficiado com retiradas de
vultosos valores feitas indevidamente, da conta corrente da empresa, sem causa
vinculada às atividades operacionais desta última. Ademais, como sócio quotista,
praticou atos com excesso de poderes infringindo o contrato social por ela firmado.
Impugnação
15. A tempestividade da impugnação.
16. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo em vista a legislação
vigente e a apresentação da impugnação. Ilustra com doutrina e jurisprudência.
17. As fazendas Públicas ao iniciarem o procedimento que resultará na execução fiscal
de tributos, no momento da inscrição do débito na dívida ativa ou ainda quando da
elaboração da petição inicial do processo executivo, em regra determinam a inclusão
dos sócios ou administradores da empresa executada.
17.1 Entretanto, por expressa determinação do artigo 135 do CTN, a responsabilidade
destas pessoas somente ocorrerá quando demonstrados, de forma inequívoca os
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721128/2017-91

elementos ligando tais pessoas aos fatos, ou seja, o fato de os sócios haver agido com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
17.1.1 Portanto, é nula a pretensão da Fazenda em apropriar-se do patrimônio particular
de sócios, sem demonstrar que estes praticaram infração à lei ou ao contrato social de
sociedade limitada. Ilustra com doutrina e jurisprudência.
17.2 Neste contexto, o auto de infração é totalmente improcedente, pois a realidade dos
fatos é outra completamente diferente, considerando que não houve a citada omissão de
rendimentos pelo impugnante, pois o que ocorreu é que inadvertidamente a mencionada
fonte pagadora informou na DIRF.
18. Observados os sócios da empresa e o enquadramento legal nos quais foram
indicados, deve o fisco indicar corretamente qual sócio praticou atos com excesso de
poderes infringindo o contrato social por eles firmados, sob pena de nulidade do Auto
de Infração.
19. O STF vem exteriorizando a imposição de um limite ao percentual da multa, de
modo que as penalidades que ultrapassem 100% acabariam por violar o princípio do não
confisco.
19.1 “No presente Auto de Infração verifica- se que, as multas alcançam o patamar de
150% (cento e cinquenta por cento), conforme auto de infração, que está sendo cobrado
pela RFB, o que é inadmissível”. Ilustra com jurisprudência judicial.
20. O artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995 prevê que pessoa jurídica que não comprovar a
operação ou causa do pagamento efetuado a terceiros ou sócios, sujeitar-se-á à
incidência do Imposto de Renda, retido exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
Entretanto, a partir do momento em que o pagamento é tributado no recebedor, não se
poderá aplicar a substituição prevista pelo art. 61 da Lei n. 8.981/1995, sob pena de se
incorrer em bitributação. Tanto o IRRF no pagador (substituto) quanto o IRPJ/IRPF no
beneficiário visam à tributação da mesma renda do beneficiário (contribuinte e
substituído), de modo a ser inviável a sua incidência simultânea.
20.1 A presunção fiscal não se justifica por meros indícios quando é possível a
identificação, pelo Fisco, dos beneficiários dos pagamentos. Significa dizer que a
fiscalização deve promover a circularização, procedimento de investigação junto a
terceiros beneficiários (fornecedores, bancos, prestadores de serviço, etc.), cujas
informações comprovam as suas conclusões, sob pena de se ter como nula a autuação.
21. Ao que se vê, é que a multa imposta no percentual de 150% somente seria
admissível no caso de reincidência de sonegação, configurando assim, a continuidade
delitiva do ato ilegal, o que não é o caso, uma vez que, houve foi um equívoco na
declaração apresentada, e não propriamente o dolo nas informações repassadas ao fisco.
Motivo pelo qual, pugna a Receita Federal pela aplicação do disposto no Art. 61 do da
Lei 8.981/1995.
22. Da Insubordinação Do CARF às decisões emanadas do STF: o órgão, instância
administrativa para discussões tributárias, só está obrigado a seguir a jurisprudência do
Supremo fixada em ações de controle concentrado ou em recursos com repercussão
geral reconhecida.
A DRJ julgou procedente o auto de infração, porquanto ficou caracterizada a a
incidência do IRRF sobre as remunerações pagas aos sócios e ex-sócia, isso porque, a empresa
realizou pagamentos a tais pessoas, sem comprovar a causa de tais pagamentos, o que levou à
incidência do IRRF, nos termos do art. 61, §1o da Lei no 8.981, de 1995. Além disso,
caracterizou-se a reponsabilidade tributária exclusiva do sócio Alberto de Souza Rosário, porque
este e os demais se conluiaram para sacar vultosos recursos da pessoa jurídica sem que a causa
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721128/2017-91

desses saques tenha sido devidamente justificada ou escriturada na contabilidade da empresa.
Note-se que a fiscalização somente conseguiu apurar a realização dos saques a partir da análise
dos extratos bancários da recorrente, os quais foram requisitados pela autoridade tributária ao
Banco Bradesco.
No recurso voluntário, a empresa se insurgiu contra a caracterização da
responsabilidade tributária do sócio e refutou a incidência da multa qualificada.
Considerando que a responsabilidade tributária não deve ser conhecida porque a
empresa não tem legitimidade para defender interesse do sócio, resta a matéria relativa à
incidência da multa qualificada, porquanto esta faz parte do crédito tributário a ser suportado
também pela pessoa jurídica.
No caso dos autos, a empresa realizou pagamentos injustificáveis jurídica e
contabilmente à pessoa dos sócios e de uma ex-sócia sem descontar o IRRF, conforme
estabelecido pela legislação de regência. Note-se que, não tendo sido justificada a causa de tais
pagamentos, é impossível caracterizar-se como distribuição de lucros, caso em que não incidiria
o IRRF, nos termos do art. 10 da Lei no 9.249, de 1995. Para que tal ocorresse, seria
indispensável que a empresa tivesse contabilizado o lucro da pessoa jurídica e o pagamento dos
lucros dos sócios, conforme determina a legislação. Mas não foi o que ocorreu, a fiscalização
somente soube dos mencionados pagamentos depois que requisitou as informações bancárias da
empresa perante a instituição financeira em que mantinha contracorrente.
Vê-se, presente a hipótese de conluio entre os sócios e ex-sócia para não pagar o
crédito tributário devido, ensejando a aplicação da multa qualificada, conforme prevê o art. 44,
§1o da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O arts. 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964 estabelece o seguinte:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Assim, entendo que está caracterizada a hipótese legal de aplicação da multa
qualificada de 150% em face da empresa.
Apesar de a recorrente não se insurgir no recurso voluntário contra a incidência do
IRRF, penso que, igualmente, os fatos revelam a incidência do disposto no art. 61, §1o da Lei no
8.981, de 1995, regulamentada pelo art. 674 do RIR de 1999, vigente à época dos fatos. Veja-se:
Pagamento a Beneficiário não Identificado
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721128/2017-91

Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §
1o).

Assim, cabível a incidência de IRRF na forma do dispositivo citado.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, no mérito, voto em negar
provimento, mantendo-se a decisão da DRJ integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital